Tribunal: TCU
Processo: 040.612/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7844/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em seu parecer, o MP/TCU concorda integralmente com a unidade instrutiva, mas assevera a necessidade de promoção de audiência dos gestores que deram causa ao desvio de objeto constatado pelo Denasus; Considerando, no entanto, que os fatos se referem ao exercício de 2014 e que o chamamento em audiência, na presente data, contraria o disposto na Resolução TCU 344/2022; Considerando que, alternativamente, o mesmo MP/TCU manifesta-se, em observância ao art. 62, § 2o, do RI/TCU, caso não seja oportuno o saneamento dos autos, em concordância com a proposta de encaminhamento formulada pela Secex-TCE; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 040.612/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Curralinho/ PA (04.876.710/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Curralinho/ PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Fundo Nacional de Saúde - MS; Melina Silva Gomes (17067/OAB-PA) e Larissa Kollin de Souza Ferreira (27885/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Curralinho - PA; Jose Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Maria Alda Aires Costa; Melina Silva Gomes (17067/OAB-PA), representando Cleber Edson dos Santos Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.